Tribunal: STF
Processo: Rp 1002
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-03
Data de publicação: 1987-06-03

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LICITAÇÕES. INFORMAÇÕES
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
NÃO OFENDE O ART. 70 E PARAGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO A REGRA EDITADA
PELO LEGISLATIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DETERMINANDO QUE SE
PRESTEM INFORMAÇÕES A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ACERCA DE LICITAÇÕES
CUJO OBJETO ALCANCE CERTA DIMENSÃO MONETÁRIA. NÃO SE ESTABELECE,
NO DIPLOMA EM EXAME, UM SISTEMA DE CONTROLE PARALELO AO QUE PREVE A
CARTA DA REPUBLICA. CUIDA-SE APENAS DO EXERCÍCIO DO DIREITO A
INFORMAÇÃO SOBRE OS NEGOCIOS PUBLICOS, QUE NÃO SE PODE RECUSAR AO
PARLAMENTO.